Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-79.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO. BENFEITORIAS. PERMANÊNCIA. RESIDÊNCIA. FORNECIMENTO. ÁGUA. ENERGIA. MEDIDOR INDIVIDUAL. RESTITUIÇÃO. COBRANÇA. VALORES.
1. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários (art. 884, CC).
2. Negou-se provimento à apelação.